Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704417-43.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VIVIA DANIELE DA SILVA DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 76445890) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS PREVISTAS NO ART. 42 DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO COGENTE. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. DESCABIMENTO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. RECURSOS DESPROVIDOS I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06. II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia; (ii) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iii) analisar se foi adequada a valoração desfavorável das circunstâncias especiais previstas no art. 42 da LAD; (iv) apurar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado e de redução da pena pecuniária, com base na realidade econômica da ré; (v) verificar o cabimento da restituição do veículo apreendido. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. 3.1. Se a defesa não demonstra a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, tampouco eventual prejuízo suportado em razão do alegado vício, não há falar em reconhecimento de nulidade processual por quebra da cadeia de custódia. 4. O art. 563 do Código de Processo Penal consagra o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual a decretação de nulidade exige a demonstração de prejuízo. 5. No âmbito da prova pericial, não se exige, como condição de validade ou admissibilidade, que a identificação de registros sonoros seja realizada exclusivamente por métodos cientificamente reconhecidos, como a análise espectrográfica da voz, sobretudo quando a identificação do locutor e o conteúdo dos áudios é viabilizada por outros elementos probatórios. 6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 7. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado. Tem-se como regra, portanto, a análise enquanto vetor único das circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade). 7.1. No caso em análise, a natureza deletéria de uma das drogas apreendidas (cocaína) e a quantidade total de entorpecentes (249,32g de cocaína e 13,55g de maconha) justificam a análise desfavorável da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei de Drogas. 8. Segundo orientação jurisprudencial já pacificada, “as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável”. 9. A condenação por associação para o tráfico de drogas é incompatível com a figura do tráfico privilegiado, pois implica o não cumprimento dos requisitos de o agente não se dedicar às atividades ilícitas nem integrar organização criminosa. 10. Tratando-se de pena pecuniária expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, sua imposição revela-se obrigatória, em estrita observância ao princípio da legalidade. 10.1 A condição de hipossuficiência da ré deve ser considerada para a fixação do valor unitário da pena de multa, não sendo, contudo, fundamento apto a justificar sua exclusão. 11. Para a restituição do veículo envolvido em tráfico de drogas é necessária a prova da propriedade do bem e da origem lícita dos recursos utilizados na sua aquisição, assim como a demonstração de sua condição de terceiro de boa-fé. 11.1 A ausência de prova documental mínima apta a demonstrar a propriedade do veículo obsta o acolhimento do pedido de restituição do bem. IV. DISPOSITIVO: 12. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 402, 403 e 563, todos do CPP, ao argumento de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, ao permitir que o Ministério Público pudesse apresentar o laudo pericial apenas nas alegações finais; e b) artigo 386, inciso VII, do CPP, afirmando que não restou comprovada sua dedicação à traficância ou à associação criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 155, 402, 403 e 563, todos do CPP, pois a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, obstado pelo enunciado sumular 7 do STJ. Com efeito, o órgão julgador assim assentou (ID 75668803): No tocante à alegação de que o laudo pericial foi juntado apenas na fase de alegações finais, não se verifica qualquer prejuízo concreto à defesa que justifique a decretação de nulidade, porquanto não houve encerramento abrupto da fase instrutória, tampouco limitação à atuação das partes, que permaneceram aptas a se manifestar sobre o conteúdo ou a requerer diligências complementares, nos termos do art. 402 do CPP. Reitere-se que o art. 563 do Código de Processo Penal consagra o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual a decretação de nulidade exige a demonstração de prejuízo, ônus que competia à defesa e do qual não se desincumbiu. O apelo especial também não deve prosseguir no tocante ao suposto malferimento artigo 386, inciso VII, do CPP, pois exigiria a análise de fatos e provas, obstada pelo enunciado sumular acima. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 76445890. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014